Tribunal: TJSP
Processo: 2223116-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. CDA. Exceção de Pré-Executividade. Natureza confiscatória da multa aplicada. Situação fática demonstrando que a multa aplicada excedeu o limite de 100% do valor do tributo devido. Supremo Tribunal Federal que tem orientação firmada quanto à inconstitucionalidade de normas que impõem multas por infração tributária desproporcionais à conduta do sujeito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. CDA. Exceção de Pré-Executividade. Natureza confiscatória da multa aplicada. Situação fática demonstrando que a multa aplicada excedeu o limite de 100% do valor do tributo devido. Supremo Tribunal Federal que tem orientação firmada quanto à inconstitucionalidade de normas que impõem multas por infração tributária desproporcionais à conduta do sujeito passivo (RE no 501.838-AgR/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19/6/12). Princípio da vedação do confisco, aliás, que também se aplica às multas (RE n. 523.471-AgRg, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 23.04.2010 e AI n. 482.281-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/08/2009), e cuja incidência não ofende a cláusula de reserva de plenário (RE no 594.515-AgR/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 22/5/12). Decisão agravada mantida. Agravo desprovido.